Tribunal: TJSP
Processo: 0015701-59.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015701-59.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALLAN FERNANDO NAVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015701-59.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/4

VOTO No 26.309
RELATOR 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015701-59.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: ALLAN FERNANDO NAVES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATIPICIDADE DA CONDUTA
INOCORRÊNCIA. Participação em
facção criminosa. Subversão da ordem e da disciplina. Absolvição ou
desclassificação. Impossibilidade. Caracterização de falta de natureza
grave, nos termos dos incisos I e VI, do art. 50 LEP.
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por ALLAN FERNANDO
NAVES DA SILVA, em face da r. decisão (fls. 1/3) do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da comarca de Presidente Prudente, que reconheceu o cometimento de falta grave e
declarou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Sustenta a defesa que a conduta supostamente perpetrada pelo
agravante não pode ser considerada como falta grave, vez que não prevista nos
artigos 50 a 52 da LEP, devendo o sentenciado, portanto, ser absolvido. De outra feita,
alega que a conduta imputada ao agravante configuraria, ao revés, falta leve ou
média.
Regularmente processado o recurso e mantida a r. decisão agravada (fls.
81), por seu não provimento foi o parecer ministerial (fls.145/149).
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
A prática da falta foi apurada em procedimento regular, tendo restado
demonstrada sua efetiva ocorrência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015701-59.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/4
De acordo com o relatado no Comunicado de Evento no 150/2019 (fls.
85), no dia 14 de agosto de 2019, por volta das 9h30min, no interior da Penitenciária
Álvaro de Carvalho, Pavilhão Habitacional III, cela 314, durante procedimento de
varredura nas celas, foi localizado ocultado dentre as correspondências do agravante
3 (três) folhas manuscritas com anotações diversas relacionadas a determinada
facção criminosa.
O reeducando, quando ouvido na fase administrativa, disse que as folhas
manuscritas apreendidas não são de sua propriedade e alegou acreditar que algum
sentenciado tenha colocado por engano, dentre suas cartas, em razão da “blitz”. Por
fim, afirmou que não pertence a nenhuma organização criminosa (fls. 103).
Carlos Alberto, agente de segurança penitenciária, disse que as
anotações supramencionadas foram encontradas dentre as correspondências do
agravante que prontamente assumiu a propriedade dos manuscritos (fls.104).
No mesmo sentido o agente Rogério Francisco (fls. 105).
Assim, a despeito da negativa de autoria ofertada pelo sentenciado, tem-
se como certo que ele integrava facção criminosa, diante dos manuscritos
apreendidos (fls. 93/99).
Tal conduta, por sua vez, subsome-se aos incisos I e VI do art. 50, da Lei
n. 7.210/84, haja vista que as facções criminosas configuram movimento de
subversão à ordem e à disciplina nas unidades prisionais.
É notório que a atuação das facções operantes dentro dos presídios tem
justamente o sentido de buscar o controle interno dos estabelecimentos prisionais,
impondo sua própria ordem em manifesto desrespeito à ordem legal vigente.
A conduta do reeducando, portanto, representou risco para a ordem e a
disciplina interna do estabelecimento prisional.
Destarte, não é possível falar em atipicidade da conduta ou mesmo em
falta de menor gravidade, vez que o comportamento do agravante configurou ato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015701-59.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/4
indisciplina tipificado no art. 50, inciso I LEP.
Neste sentido é o entendimento firmado neste E. Tribunal:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Apuração de falta grave consistente
em apologia à facção criminosa com conotação de subversão da ordem
e da disciplina Absolvição ou desclassificação Impossibilidade, pois
comprovada a falta em procedimento administrativo regular

Preservado o direito à ampla defesa e ao contraditório Perda de um
terço dos dias anteriormente remidos, nos moldes do art. 127 da LEP,
que se justifica Agravo não provido”. (Agravo em Execução Penal no
0001456-47.2018, Rel. Des. De Paula Santos, j. 26/07/2018).
“Agravo em execução que se insurge contra a decisão que não
reconheceu a falta grave cometida pelo sentenciado. A posse de
documentos que estimulam a criminalidade organizada, como o
Estatuto do PCC, caracteriza falta grave. Agravo provido”. (Agravo em
Execução Penal no 0505593-07.2010, Rel. Des. José Raul Gavião de
Almeida, j. 25/04/2013).
Assim, bem demonstrada a ocorrência de falta disciplinar de natureza
grave.
De tudo se observa que o MD. Magistrado sentenciado deu a solução
correta ao caso em apreço.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator